Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SINDICATO. INDEFERIMENTO PREMATURA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais de SINDICATO SAE/DF a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à sua legitimidade ad causam para defesa dos direitos cuja satisfação se pretende com o presente cumprimento de sentença.
2. Prazo de emenda à inicial é dilatório, não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz.2.1. Hipótese em que a sentença foi proferida sem que tenha havido a concessão da prorrogação de prazo de acordo com o que dispõe o art. 104, §1o do CPC. E, tendo em vista os dez exequentes, com expressiva quantidade de documentos a serem providenciados, justificável a concessão de prazo para atendimento de emenda e prosseguimento do processo.
3. Recurso conhecido e provido.